Tribunal: TJSP
Processo: 1015963-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
2. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a relação jurídica e a

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
2. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a relação jurídica e a contratação. Não comprovado o pagamento das faturas pelo autor. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Dano moral não caracterizado por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso desprovido.